Tribunal: TJPA
Processo: 0803337-84.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803337-84.2025.8.14.0401

APELANTE: JEEZEQUEL DA CRUZ TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0803337-84.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
JEEZEQUEL DA CRUZ TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por JEEZEQUEL DA CRUZ TAVARES contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém – PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal. A sentença reconheceu a presença de duas causas de aumento: o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, considerando, contudo, o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena. A defesa apelou, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal com base na valoração negativa das circunstâncias do crime, a partir do deslocamento da causa de aumento do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ admite o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, desde que haja mais de uma majorante, em respeito ao princípio da individualização da pena e ao ne bis in idem.

4.

A valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada com base na atuação em concurso de agentes, o que, conforme jurisprudência consolidada, permite a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5.

A pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 dias-multa observou os critérios do art. 59 do CP e não afrontou os princípios da proporcionalidade e da legalidade.

6.

A ausência de fórmula matemática na dosimetria da pena não compromete sua validade, desde que presentes fundamentação idônea e coerência lógica na valoração das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É lícito o deslocamento de uma das causas de aumento para a primeira fase da dosimetria da pena, quando presentes duas ou mais majorantes, desde que observados os princípios do ne bis in idem e da individualização da pena.

2.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base no concurso de pessoas, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3.

A dosimetria da pena não exige operação matemática rígida, devendo respeitar os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2025300/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023, DJe 27.04.2023; Súmula 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0803337-84.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
JEEZEQUEL DA CRUZ TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JEEZEQUEL DA CRUZ TAVARES
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém – PA (ID nº 27361074), que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

A sentença recorrida fundamentou-se em provas convergentes, incluindo o depoimento da vítima, testemunhas policiais, interrogatório do réu e elementos como o auto de apreensão de um revólver da marca Taurus, calibre .38, com numeração ilegível, apesar de não ter sido apreendida a arma utilizada no crime. A autoria foi confirmada pela confissão do réu e pelo reconhecimento da vítima e testemunhas. A materialidade foi comprovada pelo auto de apreensão (ID 136986567) e pelo auto de entrega (ID 137580973).

A sentença aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, por uso de arma de fogo, com base na jurisprudência do STJ que considera suficiente a comprovação por outros meios, como o depoimento da vítima e o comportamento do comparsa, que reagiu com arma de fogo à voz de prisão. Além disso, foi considerada a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), com base na orientação do STJ sobre a possibilidade de deslocar uma causa de aumento para a fase da dosimetria.

No Recurso de Apelação (ID 27361085), a defesa argumentou que a sentença incorreu em erro ao exagerar a pena-base, alegando que a dosimetria não se fundamentou em elementos concretos e que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal. Ressaltou a ausência de critérios matemáticos para a exasperação da pena e a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade.

Em Contrarrazões (ID 27361090), o Ministério Público sustentou a manutenção da sentença, destacando a fundamentação adequada da dosimetria, com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, incluindo a gravidade do crime, o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo. Ressaltou a jurisprudência do STJ que reconhece a possibilidade de deslocar uma causa de aumento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja
bis in idem
.

Nesta Instância o Órgão Ministerial (ID 28880524), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento, argumentando que a dosimetria da pena-base foi correta, com base na valoração negativa das circunstâncias do crime, incluindo o concurso de pessoas. Destacou que a aplicação de uma causa de aumento como circunstância judicial desfavorável afasta a possibilidade de fixar a pena no mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 23 do TJPA.

O Ministério Público também ressaltou que a ponderação das circunstâncias judiciais não é uma operação aritmética, mas um exercício de discricionariedade do julgador, observando o princípio da proporcionalidade e o senso de justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja neutralizada a vetorial culpabilidade.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da vetorial circunstâncias do crime ter sido considerada desfavorável:

“(...)

2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal quanto ao réu, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu, ou seja, grau de reprovabilidade do réu e de sua conduta, normal à espécie; quanto aos antecedentes criminais, é reincidente, porém tal circunstância será analisada na fase de dosimetria adequada; as circunstâncias do crime autorizam elevação de pena, pois são graves, na medida em que o réu, em concurso de pessoas, havendo outros indivíduos dando o apoio ao crime, conseguiu reduzir as chances de defesa e reação da vítima e garantir a execução do crime, admitindo-se, conforme a orientação do C. STJ, a avaliação negativa, sobretudo em face da existência de 02 (duas) causas de aumento de pena
[1]
; as consequências normais à espécie; a personalidade, a conduta social do réu e os motivos não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances dos fatos apurados ao longo de toda a instrução indicam que o denunciado não possui boa condição financeira. Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base
5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

(...)”

Em julgamento que pacificou a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, a Terceira Seção concluiu ser possível o
deslocamento de majorante sobejante para a primeira ou segunda fases da dosimetria da pena
. Para o colegiado, além de não contrariar o sistema trifásico da dosimetria, a movimentação da majorante sobressalente é a medida que melhor se compatibiliza com o princípio da individualização da pena.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu.

3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Nesse passo, considerando que o Recorrente foi condenado pelo crime de roubo com duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e uso de arma de fogo, o Juízo deslocou aquele para a primeira fase do cálculo dosimétrico nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, valorando negativamente as circunstâncias.

Por essa razão, mantenho a referida valoração como consta na sentença e indefiro o presente pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/10/2025